Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RED n. 1027254-50.2020.8.11.0000
VISTOS...
Embargos de declaração opostos pelo Município de Campos de Júlio em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido para aplicação de multa à Associação Mato-Grossense dos Municípios-AMM, por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé.
O embargante aponta existência de contradição na decisão, ao argumento de que a razão para aplicar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé foi a exposição de fato desvirtuado da verdade quanto à suscitada irregularidade processual da Procuradora Jurídica signatária.
Pede o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar o vício apontado.
No dia 03/12/2021 o atual prefeito do Município de Campos de Júlio peticionou nos autos, pugnando pela retirada do sigilo da petição dos embargos de declaração opostos e dos demais documentos juntados pela Procuradoria Jurídica do Município de Campos de Júlio.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso de embargos de declaração.
Isso porque, como muito bem consignado na decisão embargada, a conduta processual da Associação Mato-Grossense dos Municípios-AMM não caracteriza litigância de má-fé, na medida em que valeu-se dos recursos processuais previstos na legislação, ainda que a destempo, sem qualquer abuso, não merecendo censura.
Constou da decisão que “não restou demonstrado que a Associação agiu de forma desleal no processo, não havendo elemento subjetivo apto a indicar que houve intuito de prejudicar a parte adversa com o pedido de seu ingresso no feito” (Id. 107772460).
Assim, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Campos de Júlio.
Defiro o pedido do atual Prefeito do Município de Campos de Júlio de Id. 111906999, uma vez que os atos processuais são públicos, não incidindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC, a justificar o segredo de justiça.
Ressalte-se, ademais, que os autos em cotejo versam acerca de declaração de inconstitucionalidade de lei, ação que possui rito próprio e discussões delimitadas pela norma constitucional e legal, não sendo de competência deste julgador originário a apuração dos fatos delineados pela Procuradoria Jurídica do Município de Campos de Júlio que, inclusive, informa que os supostos atos de assédio moral e abuso de autoridade já estão sendo apurados em procedimento autuado perante o Ministério Público Estadual.
Retire-se, portanto, o sigilo das petições protocolizadas nestes autos em 26/11/2021 (Id. 110869469), 03/12/2021 (Id. 111939489) e 06/12/2021 (Id. 112001461, 112048962, 112058998).
Intimem-se as partes e, após, conclusos para inclusão dos embargos de declaração opostos pelo atual Prefeito do Município de Campos de Júlio em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator
.